Tribunal: TJMT
Processo: 0001810-91.2018.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001810-91.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JORCELINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 000.870.011-79 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INANDIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
, que,

na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por
Jorcelino Moreira da Silva
, condenou a Seguradora, Recorrente, a pagar indenização no valor de R$ 9.450,00 (Nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), bem como arbitrou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC (id. 210890179).

Inconformada, a Recorrente argui que a invalidez da Recorrida, decorrente de acidente de trânsito, não é passível de cobertura pelo seguro obrigatório (DPVAT), porque, na condição de proprietária do veículo, à época do sinistro, estava em situação de inadimplência.

Defende que não se aplica a Súmula 257 do STJ, porque tal entendimento teve por base julgados que não se referiam a proprietários de veículos, mas apenas terceiros atingidos pelo sinistro. Logo, sendo a vítima do acidente a própria proprietária inadimplente, afastada está a aplicação do citado entendimento.

Prequestiona para eventual interposição de recursos extraordinários os
arts. 763 do CC, 2º, §§1º, 2º e 3º e 12, §7º , todos da Resolução n.º 273/2012 do CNSP.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com extinção do feito, nos termos do artigo 487, VI, do CPC. (id. 210890181).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 210890184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo
tem
como objeto sentença proferida na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada em desfavor da Recorrente.

Consta que a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada por
Jorcelino Moreira da Silva
, em desfavor da
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, busca o
recebimento de indenização securitária, do seguro obrigatório DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 01/02/2017, que lhe causou lesão incapacitante (id. 210890150).

O magistrado singular julgou parcialmente o pedido da ação, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por JORCELINO MOREIRA DA SILVA contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, devidamente qualificados (...)

Desse modo, no presente caso, o percentual de 70%, de acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74, resulta na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), referente à lesão sofrida (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00), nos termos do art. 3º, § 1º, I, da referida Lei.

Assim, a procedência da demanda é medida que se impõe para reconhecer à parte autora o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) ao autor, a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 580, STJ), descontando-se eventuais valores recebidos administrativamente.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como honorários advocatícios
(...)” (id. 210890179).

Cinge-se a questão em saber se a inadimplência do proprietário do veículo junto ao seguro obrigatório (DPVAT), à época do sinistro, gera, ou não, direito ao recebimento da indenização securitária.

O recurso não comporta provimento.

O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para recebimento da indenização. Confira-se:

Súmula 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nessa linha, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– (...)SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório. (...) (N.U 1045231-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ –
ALEGADA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZÁVEL – DESCABIMENTO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – QUANTIFICADA EM 10% – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

(...) (N.U 1000549-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (Destaquei)

Em que pese as alegações apresentadas no apelo, não há que se afastar a Súmula 547 do Superior Tribunal de Justiça no caso posto, pelo simples fato de ser a vítima do acidente o proprietário do veículo.

Somando-se a isso, não se verifica violação a dispositivo do Código Civil ou mesmo de ato normativo que regulamente o seguro DPVAT
, notadamente pelo fato da sentença recorrida estar em consonância com o entendimento jurisprudencial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024